Tribunal: STF
Processo: RE 1222645
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ementado nos seguintes termos:  



    “PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. ACOLHIMENTO. REPETIÇÃO DE AÇÃO COM AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR, APÓS UM PRIMEIRO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. AFRONTA À ESTABILIZAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO LUGAR. NECESSIDADE DE RESCISÃO DO ATO JUDICIAL IMPUGNADO E POSTERIOR REJULGAMENTO DA SEGUNDA AÇÃO, COM SUA CONSEQUENTE EXTNÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO.



    01 – Não é lícito a uma parte, que já obteve um pronunciamento judicial transitado em julgado, cujo resultado lhe tenha sido desfavorável, bater novamente às portas do Poder Judiciário e repropor a mesma demanda, contra a mesma parte e com o mesmo pedido (objeto), sob pena de atentar contra a boa-fé processual. 



    02 – Considerando que o Acórdão rescindendo afrontou a decisão transitada em julgado em meados de 2007, referente a mesma relação jurídica, em que são idênticas as partes, a causa de pedir e o pedido, há que se rescindir, com amparo no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973, a segunda decisão, por ofensa à coisa julgada material. 



    03 – Uma vez desconstituída a decisão, impõe-se o reexame da segunda demanda, a qual se constituiu em verdadeira repetição da ação anterior, devendo a mesma ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da legislação processual, já que presente um pressuposto processual negativo. AÇÃO ADMITIDA. PEDIDOS DE RESCISÃO E DE REJULGAMENTO JULGADOS PROCEDENTES. DECISÃO UNÂNIME.” (eDOC 15)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 25)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º do texto constitucional. (eDOC 29)



    Nas razões recursais, alega-se que “o ponto fulcral do acórdão guerreado consiste na desconsideração do princípio fundamental da isonomia, antes reconhecido no Acórdão 2961/2011, incorrendo assim em cometimento de inconstitucionalidade que fulminou o direito da recorrente”. (eDOC 29, p. 10)



    Sustenta-se que “a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, da mesma forma não restaram configurados e claramente indicados pelo recorrido, não se podendo presumir que os fundamentos trazidos naquela rescisória, configuram-se idênticos no pedido e causa de pedir em ambas as ações, porquanto a matéria do adicional agropecuário, sendo matéria complexa, suporta diversos fundamentos, significando dizer que a semelhança afasta a identidade.” (eDOC 29, p. 20)



    Foram apresentadas contrarrazões ao recurso. (eDOC 31)



    O recurso extraordinário foi admitido (eDOCs 33 e 36) e enviado a esta Corte (eDOC 41)



    Em 30.7.2019 a Presidência desta Corte devolveu os autos à origem, nos termos do art 1030, I e II do CPC (temas 660 e 664). (eDOC 43)



    A Vice-Presidência do Tribunal de Alagoas, entendeu não haver similitude com dos temas mencionados e a situação dos autos e reencaminhou os autos à esta Corte. (eDOC 78)



    O Ministério Público Federal em parecer emitido pela Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo desprovimento do recurso conforme se verifica na ementa que segue:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES DO STF. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.” (eDOC 86, ID: a50c5cc) 



    É o relatório.



    Decido.



    O  recurso não merece prosperar. 



    Para melhor delimitação da controvérsia transcrevo trecho do voto proferido pelo Tribunal a quo:



    “11. Pelo que se extrai dos autos, o autor fundamentou sua pretensão no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973, cujo conteúdo dizia respeito à possível violação à coisa julgada. 



    (...)



    16. Em análise à documentação posta, pude observar que a senhora Rejane de Fátima Oliveira Simões propôs, em 18 de março de 2004, uma Ação em desfavor do Estado de Alagoas (registrada sob o nº 001.04.004424-7, atual 0004424-18.2004.8.02.0001), como propósito de obter a sua condenação ao pagamento de uma verba salarial denominada "adicional agropecuário", com lastro nas leis nºs 5.969/97, 5.988/98 e 6.349/03.



    17. Tal demanda, inicialmente, teve julgamento de procedência em favor da mencionada parte (ora ré), contudo através do acórdão nº 1.082/2006, a Sentença foi reformada para, no mérito, julgar improcedente o pedido formulado na inicial, tendo tal decisão transitado em julgado em meados de 2007, após o julgamento dos recursos no âmbito dos Tribunais Superiores. 



    18. Acontece que, posteriormente, mesmo tendo se operado o fenômeno da coisa julgada sobre aquela matéria, a senhora Rejane de Fátima Oliveira Simões propôs nova demanda (processo nº 001.09.025224-2, atual 0025224-91.2009.8.02.0001), com idêntico pedido (pagamento de adicional agropecuária, relativo ao mesmo período da ação anterior), desta feita no ano de 2009 e, nesta ocasião, obteve Sentença favorável a seu pleito, que mais tarde veio a ser confirmada por esta Corte, por intermédio do Acórdão nº 2.961/2011, também da 2ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de Apelação do Estado de Alagoas. 



    19. Na verdade, a única diferença existente entre as demandas se resume ao patrono contratado para cada uma delas, havendo total identidade quanto aos demais elementos da ação, inclusive a petição inicial apresentada é uma idêntica à outra. 



    20. Nesse particular, se a parte autora daquela demanda, ora ré nesta, ficou insatisfeita com a conclusão adotada por esta Corte, que lhe foi desfavorável, deveria ter utilizado dos meios processuais cabíveis para impugnar a decisão, a exemplo da própria ação rescisória, enquadrando sua pretensão em algum dos incisos do artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973 – vigente à época dos fatos -, ao invés de promover a repetição da ação em primeiro grau. 



    21. Com efeito, ao optar pela repropositura de uma demanda anteriormente já julgada, incorreu a parte em manifesta burla ao ordenamento jurídico, a qual deve ser corrigida neste momento, em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da confiança e da lealdade processual, pilares que devem nortear a conduta de todos os que se socorrem do Poder Judiciário. 



    22. Assim, considerando que o acórdão rescindendo afrontou a decisão transitada em julgado em meados de 2007 referente a mesma relação jurídica, em que são idênticas as partes, a causa de pedir e o pedido, há que se rescindir, com amparo no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973, a segunda decisão, que transitou em julgado em 3 de novembro de 2011 (fl. 184), por ofensa à coisa julgada material. 



    (…) 



    26. Dito isso, tenho que o caso concreto permite a realização tanto do juízo rescidendo – que desconstitui a decisão impugnada –, como o juízo rescisório, posterior àquele, que autoriza, uma vez desconstituído o ato judicial, ao Tribunal rejulgar a matéria, aplicando novo entendimento à hipótese constante nos autos. 



    27. A rescisão do Acórdão nº 2.6197/2011 se justifica em razão de ele afrontar uma coisa julgada estabelecida por ocasião do Acórdão nº 1.082/2006, cuja existência concomitante avultaria a insegurança jurídica, tornando vulnerável o próprio sistema de garantias processuais. 



    28. Uma vez desconstituída aquela primeira decisão, impõe-se o reexame da segunda demanda, a qual se constituiu em verdadeira repetição da ação anterior, residindo aí a inviabilidade de sua subsistência, haja vista ser a coisa julgada um pressuposto processual negativo, que impede a repropositura de nova ação que envolva as mesmas partes, tenha a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 



    29. Sob essa ótica, portanto, deve a segunda ação (processo nº 001.09.025224-2, atual 0025224-91.2009.8.02.0001), intentada por Rejane Maria, ser extinta, sem resolução de mérito, na forma do que dispõe a legislação processual, pois, por incrível que pareça, o processo não é uma loteria, onde o indivíduo perde na quarta-feira e pode vir a fazer nova aposta e ganhar no sábado.” (eDOC 15, p. 4-6, grifos nossos)



    Como visto, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (CPC) e o conjunto probatório constante dos autos, assentou que, configurada a repropositura de uma demanda anteriormente já transitada, seria caso de procedência da ação rescisória para preservar os efeitos da coisa julgada.



    Inicialmente, cumpre registrar que essa Corte, ao apreciar o ARE 748.371, de minha relatoria, firmou entendimento no sentido de que a discussão acerca da suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, não possui repercussão geral (tema 660). A propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, no que se refere à identidade das partes, do pedido e da causa de pedir, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente